Tribunal: STF
Processo: HC 53734
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS INVOCANDO
EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO APELO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. II. SE
INOCORRE A FALTA ARGUIDA, EIS QUE O RECURSO SEGUE SUA MARCHA NORMAL,
IMPROCEDE A PRETENSAO. III. WRIT DENEGADO.